Tribunal: TJPA
Processo: 0057621-36.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0057621-36.2015.8.14.0301

APELANTE: CARLA BRANDAO DE ALMEIDA, SMART BOULEVARD SPE EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADO: SMART BOULEVARD SPE EMPREENDIMENTOS LTDA, CARLA BRANDAO DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO EM ENTREGA DE OBRA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES E RECEBEU O RECURSO DE APELAÇÃO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO NO CAPÍTULO REFERENTE A CONFIRMAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. COMPENSAÇÃO ENTRE DÍVIDAS ILÍQUIDAS. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 369 DO CÓDIGO CIVIL E JURISPRUDÊNCIA DO STJ. A APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA QUE CONFIRMA, CONCEDE OU REVOGA TUTELA PROVISÓRIA DEVE SER RECEBIDA NO EFEITO DEVOLUTIVO APENAS E TÃO SOMENTE QUANTO À PARTE EM QUE FOI CONCEDIDA A TUTELA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.012, §1º, V, CPC. DECISAO MANTIDA.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer recurso de Agravo Interno e negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém,
15
de
fevereiro
de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº: 0057621-36.2015.8.14.0301

AGRAVANTE: CARLA BRANDÃO DE ALMEIDA

Advogado: Dr. Paulo Ivan Borges Silva, OAB/PA nº
10.341
.

AGRAVADA: SMART BOULEVARD SPE EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado: Dr. Theo Sales Redig, OAB/PA nº
14.810.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID 3810301) em Apelação interposto por
CARLA BRANDÃO DE ALMEIDA
contra decisão monocrática constante no ID 3687259 que indeferiu o pedido de compensação de valores e chamou o feito à ordem para receber os recursos de apelação interpostos no efeito devolutivo (art. 1.012, inciso V, CPC) tão somente em relação ao capítulo de sentença referente à confirmação da tutela de urgência referente ao pagamento de lucros cessantes, sendo os demais capítulos recebidos no duplo efeito (art. 1.012,
caput
, CPC).

Em suas razões, a agravante defende o cabimento da compensação entre o valor perquirido por ela a título de condenação judicial nestes autos e o saldo devedor cobrado pela construtora para a quitação do imóvel em questão, com fundamento no 368 do Código Civil, independe do consentimento da parte adversa. Reforça ainda que a construtora requerida, em contestação, fez pleiteio expresso pela compensação não podendo agora retroceder.

Noutro ponto, alega que a decisão merece reforma, pois recebeu no duplo efeito o recurso de apelação, quando deveria recebê-lo apenas no efeito devolutivo em relação a toda a sentença e não apenas na parte da sentença que confirma a tutela, já que a sentença recorrida ao confirmar a tutela anteriormente deferida, blindou integralmente/por completo a Apelação em relação ao efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.012, §1º, V, CPC.

Requer o conhecimento e provimento do agravo interno interposto para reformar a decisão monocrática, a fim de impor a compensação do saldo devedor com os valores da condenação e cancelar o efeito suspensivo concedido ao recurso de apelação.

Ausência de contrarrazões, conforme certidão no ID 3981746.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Por estarem presentes todos

os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer);
sou pelo conhecimento do presente recurso
.

Não merecem prosperar as razões deste Agravo Interno. Explico.

No tocante a aplicação da compensação do art. 368 do CPC, no caso em concreto, entendo ser incabível diante da ausência de liquidez dos valores requeridos na presente Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais por parte da autora/apelante/ora agravante, esbarrando, assim, no óbice expresso contido no art. 369 do CC: “
A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis”.

Igual interpretação é realizada à luz da jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OMISSÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. COMPENSAÇÃO ENTRE DÍVIDAS ILÍQUIDAS. IMPOSSIBILIDADE. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Ação de restituição de valores c/c compensação por danos morais, em fase de liquidação de sentença.

2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.

4. A existência de fundamentos do acórdão recorrido não impugnados - quando suficientes para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial.

5. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema.

6.
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "o art. 369 do CC fixa os requisitos da compensação, que só se perfaz entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis entre si".

Precedentes. Incidência da Súmula 568/STJ.

7. O reexame fático probatório é vedado pela Súmula 7 do STJ.

8. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.066.401/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.) – grifo nosso.

No que concerne ao alcance da regra esculpida no artigo 1.012, §1º, V, CPC quanto ao recebimento da apelação apenas no efeito devolutivo, quando a sentença
confirma, concede ou revoga tutela provisória
, da mesma forma, não assiste razão a agravante, pois como é sabido o objetivo da norma legal, ao conferir à apelação apenas o efeito devolutivo em tal hipótese, é de preservar a eficácia da antecipação dos efeitos da tutela, logo, a apelação contra sentença que confirma a tutela antecipada antes deferida, como no caso dos autos, deve ser recebida no efeito devolutivo
apenas e tão somente
quanto à parte em que foi confirmada a tutela, a fim de garantir a eficácia da decisão antecipatória. Todavia, caso haja outros capítulos da sentença não abarcados pela antecipação da tutela, em relação a esses, a apelação, que os questiona, deve ser recebida em ambos os efeitos legais (devolutivo e suspensivo).

Destaco alguns julgados da jurisprudência pátria que, há muito tempo, já possui esse entendimento sobre o tema:

Processual civil. Recurso especial. Antecipação de tutela.

Deferimento na sentença. Possibilidade. Apelação. Efeitos.

- A antecipação da tutela pode ser deferida quando da prolação da sentença. Precedentes.

-
Ainda que a antecipação da tutela seja deferida na própria sentença, a apelação contra esta interposta deverá ser recebida apenas no efeito devolutivo quanto à parte em que foi concedida a tutela
.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(REsp n. 648.886/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 25/8/2004, DJ de 6/9/2004, p. 162.) – grifo nosso.

PROCESSUAL CIVIL Ação declaratória de inexigibilidade de dívida cumulada com indenização por danos morais Sentença de procedência Confirmação da tutela antecipada que determina a exclusão de negativação em cadastro de devedores Apelação interposta pela ré Decisão de primeiro grau que recebe o recurso somente no efeito devolutivo Agravo interposto pela ré
Apelação que deve ser processada no efeito devolutivo somente na parte que confirma a tutela antecipada Artigo 520, inciso VII, do Código de Processo Civil Recebimento no duplo efeito quanto às demais matérias
Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 0181885-93.2013.8.26.0000; Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 1ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 13/02/2014; Data de Registro: 14/02/2014)
– grifo nosso.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de agravo interno interposto para manter a decisão monocrática (ID 3687259).

É o voto.

Belém,
22
de janeiro de 2024.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora Relatora

Belém, 16/02/2024